Tribunal: TJDFT
Processo: 0011237-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0011237-21.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme consta da decisão acostada no (ID 43625243), ali deferi o pedido de habilitação dos sucessores em relação a LUIZ DA SILVA OLIVEIRA e a JAIR JOÃO FRANCISCO. Além disso, determinei a intimação do SINDIRETA para que se pronunciasse quanto às diligências determinadas na decisão lançada no (ID 37892667). O SINDIRETA, então, promoveu a juntada aos autos de procuração em relação à LEONORA GONÇALVES FERREIRA (ID 44180853). Com relação a LUIS ALAN OLIVATO, requereu a habilitação de sua única herdeira, Creusa Monteiro Olinto Olivato (ID 45460209). Uma vez intimado para que se manifestasse a respeito, o DISTRITO FEDERAL informou não se opor à sucessão processual (ID 50723520). Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Em relação à substituída LEONORA GONÇALVES FERREIRA, foi juntada aos autos procuração, segundo a qual foram previstos em favor do ilustre advogado, 20% “dos valores brutos a lhe serem pagos”, com a possibilidade de destaque na requisição de pagamento (ID 44180854). Sendo assim, não há óbice à expedição de requisição de pagamento, sendo devido, também, o destaque dos honorários advocatícios contratuais. Com relação ao substituído LUIS ALAN OLIVATO, foram juntados, dentre outros documentos, certidão de óbito, ocorrido em 29/09/2004, procuração outorgada por Creusa Monteiro Olinto Olivato, com a previsão dos honorários contratuais e do seu destaque em requisição de pagamento, escritura de cessão de direitos hereditários de Bruno Olinto Olivato e Thiago Olinto Olivato a Creusa Monteiro Olinto Olivato, sentença do inventário, na qual os herdeiros requereram a adjudicação em favor de Creusa Monteiro Olinto Olivato (mãe e viúva do falecido) (ID 45460210). Os documentos acima aludidos são suficientes para a comprovação do óbito do credor originário e do vínculo sucessório com a postulante à sucessão. Além disso, não houve oposição do DISTRITO FEDERAL. Desse modo, com suporte no art. 691 do CPC1, defiro o pedido de habilitação da sucessora (Creusa Monteiro Olinto Olivato), de maneira a possibilitar a alteração da titularidade do crédito na requisição de pagamento, inclusive com dedução dos honorários, no percentual de 20%. Ante o exposto, determino a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos substituídos processuais restantes, a saber: I) LEONORA GONÇALVES FERREIRA; II) LUIS ALAN OLIVATO, sucedido por Creusa Monteiro Olinto Olivato; III) JAIR JOÃO FRANCISCO, sucedido nos termos da decisão de ID 43625243; IV) LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, sucedido nos termos da decisão de ID 43625243. Em todos os casos, deverão ser calculados os honorários advocatícios contratuais, na fração de 20% do valor bruto devido a cada credor, nos termos do art. 22, parágrafo 4o, da Lei 8.906/94. Quanto à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30/06/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 08/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/10/2003 (Código Civil/1916); ii) 1% ao mês, até 29/06/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012 (art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei no 177/91, na sua disposição original); iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei no 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei no 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 09/12/2021, para correção e remuneração do débito, deve ser observada a Taxa Selic, nos termos da Resolução 303/2019 do CNJ. Feitos os cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem as partes a respeito do que elaborado pela d. Contadoria. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 20 de setembro de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator